Tribunal: TJSP
Processo: 2221422-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2221422-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é
paciente FABIO DIAS DO NASCIMENTO e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 3a RAJ - BAURU/DEECRIM UR3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221422-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2221422-18.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru - DEECRIM UR3
Processo n. 0004175-04.2019.8.26.0509 (10544/2019)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Fábio Dias do Nascimento
Voto n. 39867
Vistos.
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em benefício de Fábio Dias do Nascimento, com
pedido liminar, objetivando o deferimento do regime aberto domiciliar ao
paciente, porquanto recolhido em local cuja superlotação e condições de
higiene precárias aumentam o risco de contágio pelo COVID-19.
Liminar indeferida, dispensando-se a vinda de informações
complementares (fls. 62/64).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do “mandamus” ou pela denegação da ordem (fls. 72/75).
É o relatório.
Ao que se extrai, o paciente tem 40 anos de idade e
encontra-se cumprindo pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em
regime fechado, pela prática de roubo majorado (fls. 31/32).
Pedido de prisão domiciliar formulado na origem restou
indeferido (fls. 56/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221422-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem.
A Recomendação 62, de 17/03/2020, do CNJ, não é a de
soltura, deferimento de prisão domiciliar ou antecipação de benefícios de
modo indiscriminado, havendo necessidade de análise de cada hipótese.
No caso, o paciente não é idoso, bem como não demonstrou
estar acometido de eventual enfermidade grave ou com a saúde
comprometida para que seja considerado inserido em grupo de risco em
relação ao “novo coronavírus”. Somado a isso, cumpre pena por delito
cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: "(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal" (STJ HC no 567.408/RJ).
Não
obstante,
cabe
observar
que
as
autoridades
custodiantes têm condições de apreciar os casos específicos e de tomarem
medidas administrativas adequadas. Além disso, há informes da Secretaria
de Administração Penitenciária de adoção de medidas preventivas, como
aumento na frequência da limpeza dos espaços de circulação e
permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas, além do uso
de álcool gel na entrada das unidades. Também houve intensificação na
verificação de eventuais casos com sintomas gripais, incentivando-se,
inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos agentes de
segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos também são
submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem ao convívio
com os demais reeducandos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221422-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Some-se, por fim, que desde 15 de junho pp., foi iniciada a
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os
custodiados do sistema penitenciário, constatando-se, nesta fase inicial,
taxa de mortalidade intramuros inferior à observada no meio externo (4,8%
entre pessoas em liberdade, enquanto entre os presos a taxa é de 0,96%),
demonstrando o acerto das medidas adotadas até o momento.
Nessa conformidade, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator